Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. FURO DE BLOQUEIO POLICIAL SEGUIDO DE FUGA. PORTE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÃO. APONTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO INFUNDADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. PRIVAÇÃO DO CONVÍVIO DA FAMÍLIA E DE AMIGOS. ESCOLHA PESSOAL. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU FORAGIDO DA JUSTIÇA DO DF E DO GOIÁS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial, por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, quando o ato se encontra devidamente motivado e suficientemente fundamentado, amparando-se nos requisitos do art. 312 do CPP e destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis.
2. Ainda que os crimes tenham sido cometidos sem violência e grave ameaça à pessoa, a soltura do paciente é medida desaconselhável, pois necessário resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, haja vista tratar-se de pessoa que vinha conduzindo suas ações com destemor e na certeza da impunidade, foragido da justiça do Distrito Federal e de Goiás, o que desaconselha inclusive a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.
3. A privação do paciente de seu convívio social e familiar decorre de sua reiterada conduta delitiva, não havendo que se falar, assim, em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.
4. A manutenção da prisão preventiva é medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, observados os requisitos do art. 312 do CPP.
5. Ordem denegada.